Tribunal: TCU
Processo: 018.960/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira nas demonstrações contábeis consolidadas, relativas ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade no ciclo contábil de Bens Imóveis das Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa, relativas ao exercício de 2022, em subsídio ao julgamento das contas dos responsáveis daquela Unidade Prestadora de Contas e à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 249, inciso I, e 250, inciso I, do RITCU; arts. 9o, incisos I, e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. aprovar o certificado de auditoria (em arquivo complementar a esta decisão) e autorizar a sua inserção juntamente com o correspondente relatório de auditoria no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência ao Ministério da Defesa, de que os imóveis que compõem o saldo da conta bens imóveis (1.2.3.2.X.XX.XX), consolidada nas demonstrações contábeis apresentadas pela Pasta, incluindo, portanto, os Comandos Militares, devem ser reavaliados na periodicidade prevista na NBC TSP 07, itens 44 e 49; no MCASP, 9a edição, item 11.4; e no Manual do Siafi, macrofunção 020335, a menos que comprovado que o valor justo dos imóveis não sofreu mudanças significativas; 9.3. dar ciência ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, ao Comando da Marinha e ao Comando da Aeronáutica, que: 9.3.1. ao não reavaliar todos os itens de cada classe do ativo imobilizado simultaneamente e tampouco reavaliar toda a classe de ativos de forma rotativa em curto período, infringe-se a NBC TSP 07, itens 51 e 53, e o MCASP, 9a edição, item 11.4, uma vez que a reavaliação seletiva de ativos pode resultar em distorções relevantes causadas pela divulgação de montantes nas demonstrações contábeis que são uma combinação de custos e valores em datas diferentes; 9.3.2. o reconhecimento como ativos patrimoniais de bens imóveis, cuja demarcação, posse ou propriedade esteja sendo discutida administrativa ou judicialmente, em vez de tratá-los como Ativos Contingentes, contraria as orientações do Manual do Siafi, macrofunção 020344 - Bens Imóveis, item 5.1.4, bem como do MCASP, itens 17.1 e 17.6.3, e da NBC TSP 03, item 39, causando distorções possivelmente relevantes nas demonstrações contábeis; 9.3.3. ao não selecionar a conta "terrenos e glebas" para utilizações sem benfeitorias e/ou ao selecionar tipo de destinação em desacordo com as benfeitorias existentes, descumpre-se o Manual de utilização do SPIUnet, da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SCGPU, de novembro de 2019, o que termina por causar distorções de valor, de classificação e apresentação nas demonstrações contábeis; 9.4. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministério da Defesa para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do previsto no art. 9o, inciso IV e art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o monitoramento, na auditoria anual de contas do Ministério da Defesa relativas ao exercício de 2023, do compromisso firmado pelo Ministro de Estado da Defesa de apresentar ao TCU plano de ação com um conjunto de medidas que serão adotadas na busca pelo aperfeiçoamento dos processos referentes à gestão do conjunto de bens imóveis sob a responsabilidade dos órgãos do MD; 9.6. autorizar a divulgação, nos sítios de internet do Ministério da Defesa e do TCU, do certificado e do relatório de auditoria junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Ministério da Defesa relativas ao exercício de 2022; 9.7. comunicar esta decisão ao Ministério da Defesa; e 9.8. encaminhar os autos à AudGovernança para serem apensados ao processo de contas anuais, relativas ao exercício de 2022, que vier a ser constituído para o Ministério da Defesa.